Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008992-52.2020.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE(S): LETÍCIA PAROBÉ GIBBON – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): LUCIANO DE MOURA
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCIANO DE MOURA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (Código 129545), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificulta a defesa do ofendido, assegurar ocultação de outro crime e razões da condição de sexo feminino] e majorado [na presença de descendente], lesão corporal e tentativa de estupro - art. 121, § 2o, I, IV, V e VI c/c § 2o-A e § 7o, III, art. 129,§ 9o e art. 213, caput, c/c art. 14, II, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e residência certa; 3) o paciente sofre de hipertensão “que o coloca no grupo de risco para o Covid-19”; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 40227491), com documentos (ID 40227497/ID 40227496).
Todavia, a impetração não está instruída com o traslado do auto de prisão em flagrante, a permitir o exame contextual do fato criminoso e suas circunstâncias e, consequentemente, de eventual constrangimento ilegal.
Nesse quadro, afigura-se pertinente a conversão do pedido liminar em diligência para requisitar informações à autoridade apontada como coautora.
Com essas considerações, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, notadamente o traslado do auto de prisão em flagrante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24, de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO